Tribunal: STF
Processo: RE 1518128
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Doc. 22, fl. 12):
    “AGRAVO DO ART. 557, § 1°, CPC. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. NULIDADE DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. 
    I - Da leitura do art. 118 da LOMAN, com a redação dada pela LC n° 54, de 22/12/1986, bem como dos arts. 29, 35, 50 e 51 do Regimento Interno desta Corte, resta absolutamente claro que inexiste impedimento para o juiz convocado exercer as atribuições de relator ou de revisor. 
    II - Em sede de agravo do art. 557, §1° do CPC, a controvérsia limita-se ao exame da ocorrência, ou não, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, a gerar dano irreparável ou de difícil reparação para a parte, vícios inexistentes na decisão agravada. 
    III - Razões recursais que não contrapõem tal fundamento a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se a reproduzir argumento visando a rediscussão da matéria nele decidida. 
    IV - Agravo legal a que se nega provimento.”
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Doc. 22, fls. 9-11):
    “No que tange à alegada nulidade da decisão de fls. 69/71, em face do juiz federal exercer, quando convocado aos Tribunais, as funções de relator e revisor, não prospera o recurso. 
    De uma simples leitura do art. 118 LOMAN, com a redação dada pela LC n. 54, de 22/12/1986, bem como dos arts. 29, 35, 50 e 51, todos do Regimento Interno desta Corte, resta absolutamente claro que deve ser afastada a preliminar ventilada pelo agravante. 
    Se não vejamos: 
    […]
    Ademais, o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça estampa a possibilidade de substituição do Ministro por convocação de Juiz de Tribunal Regional Federal ou Desembargador: 
    […]
    Por fim, ressalte-se que o legislador ordinário, ao estipular os contornos da aplicabilidade do art. 557 e §§ do CPC, não vedou a utilização do julgado monocrático por parte do juiz convocado, já que estampa, simplesmente, a denominação relator. E não poderia ser diferente, em respeito ao art. 96, da Constituição da República, que assegura a autonomia administrativa dos Tribunais, espelhada nos respectivos regimentos internos, razão pela qual resta equivocado o manifesto do agravante. 
    No tocante ao mérito propriamente dito, também não prospera o recurso. 
    Registro, de inicio, que "Esta Corte Regional já firmou entendimento no sentido de não alterar decisão do Relator, quando solidamente fundamentada (...) e quando nela não se vislumbrar ilegalidade ou abuso de poder, a gerar dano irreparável ou de difícil reparação para a parte" (Agravo Regimental em Mandado de Segurança n° 2000.03.00.000520-2, Relatora Desembargadora Federal Ramza Tartuce, in RTRF 49/112). 
    As razões recursais apresentadas não contrapõem tal fundamento a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se a reproduzir argumento visando a rediscussão da matéria nele decidida. 
    A decisão agravada está de acordo com o disposto no § 1° - A do art. 557 do CPC, uma vez que segue jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais do Pais. 
    Com vistas a essa orientação, não vislumbro qualquer vício no decisum arrostado a justificar a sua reforma.”
    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 24), foram rejeitados (Doc. 26).
    No Recurso Extraordinário (Doc. 28), interposto com amparo no art. 102, III, “a” da Constituição Federal, OTÁVIO FRANCISCO DE PAIVA alega, preliminarmente, violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da CF/1988, pois, não obstante tenham sido opostos Embargos de Declaração, “o Colegiado ‘a quo’ persistiu na manutenção da omissão, obscuridade e contradição” (Doc. 28, fl. 10).
    Em seguida, suscita questão de ordem aduzindo que “Juiz não investido OFICIAL NA FUNÇÃO de julgador do E. TRF/SP, não pode ou deve ser Relator ou participar de julgamento em sede recursal, sob pena de violação a figura do JUIZ NATURAL, previstos nos cânones constitucionais e legais (RITRF/SP, V Região)” (Doc. 28, fl. 5). Entende, assim, que “o julgamento em Grau de Recurso no Tribunal pressupõe o preenchimento dos requisitos previstos nos cânones Constitucionais e experiência no trato e exclusivo aos Desembargadores integrantes de suas Turmas. Nunca, porém, sendo permitido aos Juízes "monocráticos" serem convocados em substituição a Desembargadores, aos quais, não é dada a prerrogativa de examinar em Grau de recursos, decisões proferidas por outros juízes, igualados hierárquicos (monocráticos)” (Doc. 28, fl. 6). 
    Alega, por outro lado, que ”o pedido do autor consubstancia o recálculo de seu benefício esteado nos elementos informativos dos 36 (trinta e seis) últimos salários de contribuição limitado ao teto de 20 SM, escudado no art. 40 , da Lei n°. 6.950/81, e os arts. 5°, XXXVI, 194, IV, 201, §§ e 202 da CF, ditos regulamentados através os arts. 144/145, da Lei n° 8.213/91. Entretanto, o V. Acórdão desacolheu o recurso autoral teso e exclusivo sob viso distorcido da superveniente, mas, não incidente Lei n° 7.789/89, porém, interpretada e não condizente aos princípios hermenêuticos do direito, conquanto prestou negativa a tutela jurisdicional sonegando, ao invés de prestigiar o direito adquirido do segurado ao desacolher o pedido e a causa de pedir formulado com base nas legislações infra e Constitucional pertinentes, sob flagrante violação ao PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO DO JUIZ AO PEDIDO E A CAUSA DE PEDIR DA AÇÃO, a teor dos arts. 128 e 460, do CPC” (Doc. 28, fl. 20).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Doc. 28, fls. 2-):
    “Preliminar. 
    CPC, art° 543-A e §§, do CPC. 
    A questão, em si, envolve, garantir autoridade das decisões dessa e. Suprema Corte e preservação da verberada SÚMULA no. 359, do STF. 
    O pleito cuida, corrigir beneficio previdenciário concedido e castrado dos seus elementos constitutivos e informativos sob não, e aplicação tergiversada de legislações sobre as quais concedidos a "outrem" segundos aos quais igualados o recorrente segurado vinculado ao mesmo sistema previdenciário interagido pela igualdade à relevância conducente, na repercussão o gênero, numero e grau, não só aos jubilados, mas, também aos filiados e, econômicos dependentes reflexivos no campo político, social e jurídico, enfeixados sob direito adquirido à obtenção, como também à correção de sua aposentadoria concedida e revista equivocada a exegese do art° 144, da Lei n° 8.213/91, mas, em flagrante violação aos Arts. 5°, XXXVI e 202, da CF188. 
    Reforça a prejudicial, o delineamento seqüente sob o prisma tergiversado do julgado desacolher o pleito e permitir à aplicação coarcta a legislação incidente, isto é, a Lei n° 8.213/91, porém, em detrimento e, da também aplicável, concomitante, Lei n°. 6.950/81, o art° 4°, desde quando, implementado o direito adquirido, diferido ao momento a concessão da aposentação, exegese do art°. 5°, XXXVI, 201, §§ e 202, da CF/88. 
    Mais ainda: 
    Desaguar o "decisum" recorrido, contrário, a "N" decisões dessa Excelsa Corte sob convolação o verbete da SÚMULA N°. 359, e que, implica "mutatis mutandis" descumprimento, da essência vinculativa à sua autoridade, sob violação clara e expressa do art 102, I, "L", da CONSTITUIÇÃO FEDERAL.”
    Em seguida, o Juízo de origem determinou a devolução dos autos à Turma julgadora a fim de proceder o juízo de adequação ao entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do Tema 334 da repercussão geral - Para o cálculo da renda mensal inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais para a aposentadoria, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas. (Doc. 34).
    Em Juízo negativo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido. Veja-se a ementa do julgado (Doc. 40, fls. 9-10):
    “PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECÁLCULO DE BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DE DIVERSAS NORMAS PARA A APURAÇÃO DE MELHOR RENDA MENSAL INICIAL. REGIME HÍBRIDO. TEMA 334 DO C. STF. INVIABILIDADE. 
    - O C. STF, quando do julgamento do Tema 334 (RE 630.501/RS), decidido sob a sistemática da repercussão geral da matéria (art. 543-B do CPC), assentou o entendimento de que “a data em que requerido o benefício previdenciário não gera efeitos constitutivos do direito perseguido pelo segurado, razão pela qual, nas palavras da eminente Relatora Min. Ellen Gracie, embora não se admita a adoção de regime jurídico híbrido ‘para colher o melhor de cada qual’, deu-se o acolhimento da tese do direito adquirido ao melhor benefício, ‘assegurando-se a possibilidade de os segurados verem seus benefícios deferidos ou revisados de modo que correspondam à maior renda mensal inicial possível no cotejo entre aquela obtida e as rendas mensais que estariam percebendo na mesma data caso tivessem requerido o benefício em algum momento anterior, desde quando possível a aposentadoria proporcional, com efeitos financeiros a contar do desligamento do emprego ou da data de entrada do requerimento, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas’”. 
    - Não se há falar em decadência. O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.309.529/PR e n. 1.326.114/SC, submetidos ao regime dos recursos repetitivos (Tema 544), firmou o entendimento de que o termo a quo da contagem do prazo decadencial, para a hipótese de o benefício ter sido concedido antes da MP n. 1.523/97 é a data de publicação de sua vigência – 28.06.97. Considerando-se que o benefício foi concedido em 1989 e que a vertente ação foi proposta em 07.10.05, não houve o transcurso do prazo decadencial para rever o valor da RMI da aposentadoria. 
    - O autor pretende a apuração de RMI mais vantajosa, retroagindo a DIB para agosto/86, marco temporal que enseja, à luz do direito adquirido, o recálculo com base nos últimos 36 salários de contribuição corrigidos mês a mês, observado o teto limite de 20 salários mínimos, pela aplicação da Lei 6.950/81, com a revisão concomitante do salário de benefício, por força dos artigos 144 e 145 da Lei 8.213/91. 
    - Por força do princípio do tempus regit actum, os benefícios previdenciários devem ser concedidos pelas normas vigentes ao tempo do preenchimento de seus requisitos e, consequentemente, as regras para o cálculo são aquelas estabelecidas na respectiva legislação em vigor (STJ, RESP n° 833.987/RN, Relatora Ministra LAURITA VAZ, j. 03/04/2007, DJU, 14/05/2007, p. 385; STF, Plenário, RE nº 415454 e 416827, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 15.02.2007). 
    - No caso concreto, à luz do decidido, pelo C. STF, no Tema 334 (RE 630.501/RS), reconheço a inviabilidade do acolhimento do pedido do autor. Não obstante haja menções quanto ao “direito ao melhor cálculo” e “à aplicação de normas mais favoráveis”, depreende-se, das razões trazidas aos autos, que a formulação do petitório persegue a combinação de regramentos com vigência em épocas diferentes, pretendendo extrair “aspectos mais benéficos de cada lei com vista à criação de regimes híbridos”. 
    - Amparado no direito adquirido, é assegurado o cálculo do “melhor benefício”. No entanto, é inadmissível a interação de duas normas previdenciárias distintas para o referido cálculo. Precedentes. 
    - Nos termos do art. 1040, II do CPC, reexaminado o feito à luz do Tema 334 do C. STF e, em juízo de retratação negativa, mantido o acórdão impugnado, por fundamento diverso.”
    Mantido o acórdão recorrido, o RE foi admitido e os autos encaminhados ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 46).
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    Esta sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em julgamento assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)” 
    No caso concreto, trata-se de Recurso Extraordinário contra acórdão que rejeitou a questão de ordem suscitada pelo autor e manteve a decisão de improcedência do pedido de recálculo dos salários de contribuição e revisão do salário de benefício previdenciário com o pagamento das diferenças correspondentes.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de outubro de 2024.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente